Tribunal: STF
Processo: SE 1991
Classe: SE
Órgão julgador: ALIOMAR BALEEIRO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1973-06-20
Data de publicação: 1973-06-20

Ementa:
- SENTENÇA ESTRANGEIRA DE ALIMENTOS (CONVENÇÃO DE N.Y. APROVADA PELO
D. LEG. N. 10, PROMULGADO PELO DEC. N. 56.826/65).
1. NOS PEDIDOS DE HOMOLOGAÇÃO DE SENTENÇA ESTRANGEIRA, QUE CONDENA A
ALIMENTOS, A PARTE INTERESSADA E REPRESENTADA PELA PROCURADORIA
GERAL DA REPUBLICA, COMO 'INSTITUIÇÃO INTERMEDIARIRA'.
2. CONCEDE-SE A HOMOLOGAÇÃO NOS TERMOS DA CONVENÇÃO DE N.Y.,
APROVADA PELO D. LEG. N. 10 E DEC. EXEC, N. 56.826/65.